Tribunal: TJES
Processo: 5007696-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007696-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA e outros (3)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007696-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA, MARIAH SARTORIO JUSTI, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS
PACIENTE: ANTONIO CESAR SCARDUA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7º, IX, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.137/90. MERCADORIA COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO E EM DESCONFORMIDADE COM NORMAS REGULAMENTARES DE APRESENTAÇÃO – TRANCAMENTO AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA - DESNECESSIDADE
– ORDEM DENEGADA
. 1.
O trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus
só é cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos. 2 – O crime tipificado no
artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90 prescinde de realização de perícia, uma vez que o tipo penal não exige a imposição acerca da demonstração da impropriedade para o consumo
.
2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
ANTÔNIO CÉSAR SCARDUA FILHO,
o qual responde à ação penal nº 0006884-08.2022.8.08.0024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora (id. 8848459).

Ao emitir seu parecer (id. 9166976), a Procuradoria Geral de Justiça promoveu pela concessão da ordem pretendida.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL FREITAS DE LIMA:-

Boa tarde, eminentes Desembargadores, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Desembargador Fernando Zardini, Desembargador Eder Pontes. Cumprimento também o nobre representante do Ministério Público, doutor Sócrates, servidores que nos ajudam tanto no dia a dia da advocacia, nossos nobres colegas advogados que aqui nos assistem e demais presentes.

Excelências, hoje o nosso pedido de Habeas Corpus é daquele de torcer o nariz. É aquele que pede o trancamento de uma ação penal. Mas, quando nós olhamos o fundamento e a causa de pedir, percebemos claramente que a hipótese está dentro das raríssimas exceções previstas e dentro daquilo que a doutrina e jurisprudência nos diz como possível. Tanto é verdade, que temos nesse Habeas Corpus, parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça. O que ainda é mais raro, com todas as vênias, doutor Sócrates.

Enfim. Isso porque o paciente, ele foi denunciado, entre outros crimes, nas iras do artigo 7º, inciso IX, da lei nº 8.170/90, que são crimes contra as violações de consumo.

Esse delito, na sua tipificação, registra o seguinte, abro aspas, inciso IX:

“Vender, ter em depósito para venda, para vender ou expor à venda ou de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias para o consumo”. Impróprias para o consumo!

Em resposta à acusação, nós alegamos que não existe materialidade delitiva. Ou seja, falta justa causa, por não ter nos autos a perícia técnica exigida para comprovação da materialidade, para determinar se aquele gênero alimentício é ou não impróprio para o consumo humano. Em sua decisão, a autoridade coatora decidiu manter o recebimento, dizendo que esse entendimento teria sido relativizado pelo STJ, trazendo uma jurisprudência de 2016. Ou seja, há oito anos.

De fato, em 2016, havia essa oscilação de entendimento no STJ. Uns entendiam que, a partir do momento que aquela mercadoria, aquele bem de consumo estaria fora da validade, automaticamente estaria também fora para consumo humano. Ou seja, impróprio para consumo humano.

Hoje, a jurisprudência já está consolidada. Independentemente se está fora ou dentro da validade, é necessária a perícia técnica para testar a impropriedade ou não desse produto alimentício. Isso por uma questão objetiva, uma questão prática e técnica. Hoje, quem de nós não passou pela seguinte situação de ter ido num restaurante e ter comido aquele prato vistoso, cheiroso, lindo, de comer com os olhos e ter passado mal no dia seguinte? E o contrário vale. Quem de nós nunca abriu a geladeira e viu aquele presunto na porta da geladeira há mais de uma semana e olhou e se perguntou, acho que eu vou me arriscar. E não passou mal com isso. Isso porque não é visualmente detectável para ver se realmente é impróprio ou não para consumo. O que determina se é ou não impróprio são micro-organismos, que só pode ser verificado por meio de uma perícia técnica. Por isso, a exigência da perícia técnica é se alutar para a verificação da materialidade delitiva. Uma vez não havendo, não há também que se falar em justa causa.

A validade, da mesma forma. Digamos, há outros critérios, muito além da validade do produto, para se determinar se ele é impróprio ou não para o consumo humano. À guisa de exemplo. Digamos que eu pegue, hoje, minha bandeja de camarão congelado, fabricação dia 11/09/2024, hoje. Pega essa bandeja e deixa ali no sol o dia todo. Eu não me arriscaria a comer essa moqueca amanhã e nem me habilitaria a oferecer a alguém, por não estar armazenado em local adequado, refrigerado e tudo mais.

Então são muitos critérios de ordem técnica que determinam se aquele alimento está ou não improprio para o consumo humano. Isso só há um jeito de se fazer: uma perícia técnica.

É por isso que, tanto a acusação quanto a defesa, são uníssonos, não divorciam do entendimento da necessidade do parecer técnico. E ambos, pedem a concessão do presente Habeas Corpus. Tanto a acusação quanto a defesa.

São com essas singelas razões, bem objetivas, que eu peço a Vossa Excelência a concessão da ordem. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Muito bem, doutor. Como sempre procedo, em caso de sustentação, peço o retorno.

*

ts

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 18/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi retorno dos autos, haja vista a sustentação oral apresentada pelo Dr. Rafael Freitas de Lima.

Após análise aos argumentos apresentados, encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
ANTÔNIO CÉSAR SCARDUA FILHO,
o qual responde à ação penal nº 0006884-08.2022.8.08.0024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o delito imputado ao paciente necessita da realização de perícia técnica, a fim de demonstrar a materialidade delitiva e, na sua ausência, imprescindível o trancamento da ação penal.

Pois bem.

Vejamos trecho da denúncia apresentada pelo Ministério Público e já aceita pelo Poder Judiciário em face do paciente:

Segudo o inquerito policial anexo, desde janeiro de 2021, no municIpio de Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, vendia, expunha a venda e tinha em depósito para a venda, mercadorias com embalagens em desacordo com prescrição legal e impróprias para o consumo.

Registram os autos que o denunciado era o administrador da empresa ALABAMA COMERCIO E REPRESENTAcOES LTDA (THE WINE HOUSE), com sede nas dependências do Edifício Braga, situado na Av. Leitão da Silva, no 144, sala 601, bairro Bento Ferreira, Vitória/ES, através da qual adquiria produtos em palses estrargeiros, sem as providências legais exigidas e revendia esses produtos para consumidores locais sem fazer constar nas embalagens as informações essenciais exigidas por lei, como descrição, especificação, origem e outras, na língua portuguesa.

A peca de investigação revela que urn cidadão procurou a Autoridade Policial responsável pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor e noticiou que o denunciado comercializava vinhos pela internet, mas as mercadorias nao 'tinham autorização do Ministério da Agricultura e nem rotulagem adequada, pois vinham do

Paraguai, por meio de descaminho", juntando impressões dos anúncios de venda feitos (fls. 05/17).

A partir dessas informações, Policiais realizaram investigações (fls. 23/29) e confirmaram a existência de indIcios da prática dos crimes noticiados.

Desse modo, a Autoridade Policial responsável pela investigação representou pela busca e apreensão (fls. 30/32 e 58/50), que foi determinada (fls. 40142 e 64/65) e cumprida na data de 09 de novembro de 2022, no estabelecimento ALABAMA COMERCIO E REPRESENTAç0ES LTDA, localizado no Ed. Braga, quando se comprovou que o denunciado efetivamente vendia, expunha a venda e armazenava mercadorias corn embalagens em desacordo com prescrições legais e em condições impróprias ao consumo (fls. 88 e 90).

Emerge dos autos ainda que, no referido local foram apreendidas vinte e sete garrafas de vinho procedentes do exterior (auto de apreensão fI. 96), que haviam sido trazidas para o território nacional sem o prévio registro do estabelecimento no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sem comprovação de procedência e com rótulos em desconformidade com as normas legais vigentes, pois não traziam informações na língua portuguesa.

Registram os autos que a cumprimento do mandado de busca e apreensão na sede da empresa administrada pelo denunciado, foi acompanhada por servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que, diante das irregularidades praticadas pelo denunciado Iavraram os autos de infração 002/1621/ES/2022 (fis. 495/496) e 003/1621/ES/2022 (fls. 455/457), em conformidade corn a legislação em vigor.

Ademais, forarn realizadas averiguacoes acerca da comercializacao de produtos alimentIcios como doce de leite, azeite, carnes e frutos do mar, que tarnbérn estavam expostos a venda e armazenados no estabelecimento da empresa ALABAMA COMERCIO E REPRESENTAçOES LTDA, adrninistrada pelo denunciado, as quais se constatou irnpróprios para o consumo.

Diante da constatacao de produtos de origeLm animal com prazo de validade vencido, armazenados em locais sem condiçoes higienicas e de temperatura adequadas, danificados por umidade, rancosos, corn caracterIsticas fIsicas e sensriais anormais, os funcionários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lavraram o auto de infracao 019/5282/2022 (fls. 372/374) e o termo de condenaçao 001/5282/2022 (fls. 375/377).

Já por encontrarem produtos de origern animal destinados a comercialização, que apresentavam risco a saúde do consumidor, devido a auséncia de comprovacao de origem e atendirnento as exigencias de importacao, além do auto de infracao 019/5282/2022 (fI. 372), os servidores do MAPA lavrararn o termo de apreensão cautear no 022/5282/2022 (fls. 378/379).

Alérn disso, corn base nas decisOes de fls. 40/42 e 64/65, forarn analisados os arquivos, conversas e outros conteúdos dos aparelhos celulares apreendidos quando do curnprimento dos mandados de busca e apreensão, sendo verificado, conforrne RelatOrio de lnvestigacao Criminal, que o denunciado comercializava os produtos corn data de validade vencida, sem as inforrnacOes legais, inclusive os vinhos de origem estrangeira, sem rotulagem corn inforrnacoes necessárias na lingua portuguesa (fls. 147/315), bern corno mediante relatório fotográfico do estabelecimento e dos itens de consurno exarninados corno urn todo (fI. 381/473).

Tais informacOes ainda forarn confirmadas e robustecidas por declaracOes prestadas por funcionários do denunciado.

Uma dessas funcionárias, Luisa Duarte da Silva Cobaichini, declarou que a denunciado orientava as funcionários a alterarern a data de validade dos produtos, que ele adulterava as ernbalagens e colava novos rôtulos corn especificacOes falsas, e após as apreensOes ordenou que os funcionários ficassem de "boca fechada" para as autoridades (fI. 136).

Não bastasse isso, no dia 19 de dezernbro de 2022, a denunciado passou a ordenar, rnediante grave ameaca, que Luisa rnudasse seu depoirnento prestado no Inquerito Policiàl que ampara a presente denUncia, dizendo que "acabaria corn sua vida", "que está arrurnando problernas", "que Ia perseguir a declarahte para o resto da vida e a Unica forma de ter paz era alterar seu depoirnento" (fls. 145/146 e 360/363).”

Pugna o paciente pelo trancamento da ação penal, ao argumento da inexistência de perícia, demonstrando a materialidade delitiva do crime a ele imputado.

Conforme já pacificado em diversos precedentes das Cortes Superiores, “
o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
” (STJ HC 350973 / SP HABEAS CORPUS 2016/0062346-9 Relator (a) Ministro NEFI CORDEIRO (1159) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 09/08/2016).

Extrai-se dos termos da exordial acusatória, que na empresa mantida pelo paciente foram encontradas 27 garrafas de vinho de procedência estrangeira, sem o prévio registro do estabelecimento no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sem comprovacão de procedência e corn rótulos em desconformidade com as normas legais vigentes, pois não traziam informaçoes na lingua portuguesa.

Além disso, foram apreendidos produtos de origem animal com prazo de validade vencido, armazenados em locais sem condições de higiene e de temperatura adequadas, danificados por umidade, rançosos, com características físicas e sensoriais anormais, conforme auto de apreensão cautelar nº 22/5282/2022 e auto de condenação nº 001/5282/2022.

Não desconheço posicionamento em contrário, mas filio-me quanto ao entendimento de que o artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90 prevê como conduta criminosa o ato de "vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregara matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo", não trazendo qualquer imposição acerca da demonstração da impropriedade para o consumo.

Isso, nos leva a concluir que se trata de norma penal em branco, que deve ser complementada pelo §6º, do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que são impróprios para o consumo os produtos cujo prazo de validade estejam vencidos, bem como aqueles que estejam em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação, como é o caso dos autos.

Nesses dois casos, entendo que basta o mero desatendimento de tais preceitos para afastar a necessidade de perícia técnica.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007696-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA, MARIAH SARTORIO JUSTI, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS
PACIENTE: ANTONIO CESAR SCARDUA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402

VOTO

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi retorno dos autos, haja vista a sustentação oral apresentada pelo Dr. Rafael Freitas de Lima.

Após análise aos argumentos apresentados, encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
ANTÔNIO CÉSAR SCARDUA FILHO,
o qual responde à ação penal nº 0006884-08.2022.8.08.0024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o delito imputado ao paciente necessita da realização de perícia técnica, a fim de demonstrar a materialidade delitiva e, na sua ausência, imprescindível o trancamento da ação penal.

Pois bem.

Vejamos trecho da denúncia apresentada pelo Ministério Público e já aceita pelo Poder Judiciário em face do paciente:

Segudo o inquerito policial anexo, desde janeiro de 2021, no municIpio de Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, vendia, expunha a venda e tinha em depósito para a venda, mercadorias com embalagens em desacordo com prescrição legal e impróprias para o consumo.

Registram os autos que o denunciado era o administrador da empresa ALABAMA COMERCIO E REPRESENTAcOES LTDA (THE WINE HOUSE), com sede nas dependências do EdifIcio Braga, situado na Av. Leitão da Silva, no 144, sala 601, bairro Bento Ferreira, VitOria/ES, através da qual adquiria produtos em palses estrargeiros, sem as providências legais exigidas e revendia esses produtos para consumidores locais sem fazer constar nas embalagens as informacoes essenciais exigidas por lei, como descriçao, especificacao, origem e outras, na língua portuguesa.

A peca de investigação revela que urn cidadão procurou a Autoridade Policial responsável pela Delegacia Especializada de Defesa do Consurnidor e noticiou que o denunciado comercializava vinhos pela internet, mas as mercadorias nao 'tinharn autorizacão do Ministérlo da Agricultura e nem rotulagem adequada, pois vinham do

Paraguai, por meio de descaminho", juntando impressOes dos anüncios de venda feitos (fls. 05/17).

A partir dessas informaçOes, Policials realizararn investigacOes (fls. 23/29) e confirmaram a existência de indIcios da prática dos crimes noticiados.

Desse modo, a Autoridade Policial responsável pela investigacão representou pela busca e apreensão (fls. 30/32 e 58/50), que foi determinada (fls. 40142 e 64/65) e cumprida na data de 09 de novembro de 2022, no estabelecimento ALABAMA COMERCIO E REPRESENTAç0ES LTDA, localizado no Ed. Braga, quando se comprovou que o denunciado efetivamente vendia, expunha a venda e armazenava mercadorias corn embalagens em desacordo corn prescricOes legais e em condições impróprias ao consumo (fls. 88 e 90)

Emerge dos autos ainda que, no referido local foram apreendidas vinte e sete garrafas de vinho procedentes do exterior (auto de apreensão fI. 96), que haviam sido trazidas para o território nacional sem o prévio registro do estabelecimento no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sem comprovacão de procedência e corn rótulos em desconformidade com as normas legais vigentes, pois não traziam informaçoes na lingua portuguesa.

Registrarn os autos que a cumprimento do mandado de busca e apreensao na sede da empresa administrada pelo denunciado, foi acompanhada por servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que, diante das irregularidades praticadas pelo denunciado Iavraram os autos de infracao 002/1621/ES/2022 (fis. 495/496) e 003/1621/ES/2022 (fls. 455/457), em conformidade corn a legislacao em vigor.

Ademais, forarn realizadas averiguacoes acerca da comercializacao de produtos alimentIcios como doce de leite, azeite, carnes e frutos do mar, que tarnbérn estavam expostos a venda e armazenados no estabelecimento da empresa ALABAMA COMERCIO E REPRESENTAçOES LTDA, adrninistrada pelo denunciado, as quais se constatou irnpróprios para o consumo.

Diante da constatacao de produtos de origeLm animal com prazo de validade vencido, armazenados em locais sem condiçoes higienicas e de temperatura adequadas, danificados por umidade, rancosos, corn caracterIsticas fIsicas e sensriais anormais, os funcionários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lavraram o auto de infracao 019/5282/2022 (fls. 372/374) e o termo de condenaçao 001/5282/2022 (fls. 375/377).

Já por encontrarem produtos de origern animal destinados a comercialização, que apresentavam risco a saúde do consumidor, devido a auséncia de comprovacao de origem e atendirnento as exigencias de importacao, além do auto de infracao 019/5282/2022 (fI. 372), os servidores do MAPA lavrararn o termo de apreensão cautear no 022/5282/2022 (fls. 378/379).

Alérn disso, corn base nas decisOes de fls. 40/42 e 64/65, forarn analisados os arquivos, conversas e outros conteUdos dos aparelhos celulares apreendidos quando do curnprimento dos mandados de busca e apreensao, sendo verificado, conforrne RelatOrio de lnvestigacao Criminal, que o denunciado comercializava os produtos corn data de validade vencida, sem as inforrnacOes legais, inclusive os vinhos de origem estrangeira, sem rotulagem corn inforrnacoes necessárias na lingua portuguesa (fls. 147/315), bern corno rnediante relatório fotográfico do estabelecimento e dos itens de consurno exarninados corno urn todo (fI. 381/473).

Tais informacOes ainda forarn confirmadas e robustecidas por declaracOes prestadas por funcionários do denunciado.

Uma dessas funcionárias, Luisa Duarte da Silva Cobaichini, declarou que a denunciado orientava as funcionários a alterarern a data de validade dos produtos, que ele adulterava as ernbalagens e colava novos rôtulos corn especificacOes falsas, e após as apreensOes ordenou que os funcionários ficassem de "boca fechada" para as autoridades (fI. 136).

Não bastasse isso, no dia 19 de dezernbro de 2022, a denunciado passou a ordenar, rnediante grave ameaca, que Luisa rnudasse seu depoirnento prestado no Inquerito Policiàl que ampara a presente denUncia, dizendo que "acabaria corn sua vida", "que está arrurnando problernas", "que Ia perseguir a declarahte para o resto da vida e a Unica forma de ter paz era alterar seu depoirnento" (fls. 145/146 e 360/363).”

Pugna o paciente pelo trancamento da ação penal, ao argumento da inexistência de perícia, demonstrando a materialidade delitiva do crime a ele imputado.

Conforme já pacificado em diversos precedentes das Cortes Superiores, “
o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
” (STJ HC 350973 / SP HABEAS CORPUS 2016/0062346-9 Relator (a) Ministro NEFI CORDEIRO (1159) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 09/08/2016).

Extrai-se dos termos da exordial acusatória, que na empresa mantida pelo paciente foram encontradas 27 garrafas de vinho de procedência estrangeira, sem o prévio registro do estabelecimento no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sem comprovacão de procedência e corn rótulos em desconformidade com as normas legais vigentes, pois não traziam informaçoes na lingua portuguesa.

Além disso, foram apreendidos produtos de origem animal com prazo de validade vencido, armazenados em locais sem condições de higiene e de temperatura adequadas, danificados por umidade, rançosos, com características físicas e sensoriais anormais, conforme auto de apreensão cautelar nº 22/5282/2022 e auto de condenação nº 001/5282/2022.

Não desconheço posicionamento em contrário, mas filio-me quanto ao entendimento de que o artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90 prevê como conduta criminosa o ato de "vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregara matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo", não trazendo qualquer imposição acerca da demonstração da impropriedade para o consumo.

Isso, nos leva a concluir que se trata de norma penal em branco, que deve ser complementada pelo §6º, do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que são impróprios para o consumo os produtos cujo prazo de validade estejam vencidos, bem como aqueles que estejam em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação, como é o caso dos autos.

Nesses dois casos, entendo que basta o mero desatendimento de tais preceitos para afastar a necessidade de perícia técnica.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)